Tribunal: STF
Processo: AI 365939
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de violação direta e
frontal dos arts. 5º e 37, da Constituição Federal.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Embargos de declaração rejeitados.